Tribunal: TJBA
Processo: 0030555-41.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030555-41.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LARISSA LEITE SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LARISSA LEITE SANTANA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PERCENTUAL. MONTANTE AVILTANTE. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). APLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUSTA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que, embora tenha dado provimento ao seu recurso de apelação, fixou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, estipulado em R$ 1.000,00 (mil reais). O embargante aponta omissão no julgado, argumentando que o valor resultante da condenação (R$ 100,00) é irrisório e que a decisão deixou de aplicar a regra da fixação por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão do valor da causa ser muito baixo. III. RAZÕES DE DECIDIR OMISSÃO CONFIGURADA: Constatou-se que o acórdão embargado, de fato, foi omisso ao não se pronunciar sobre a necessidade de arbitramento de honorários por equidade, mesmo diante de um valor de causa que resultou em uma verba honorária aviltante, incapaz de remunerar condignamente o trabalho advocatício. APLICAÇÃO DA REGRA DE EQUIDADE: A fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa de R$ 1.000,00 viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessas hipóteses, a norma do art. 85, § 8º, do CPC, impõe que o arbitramento seja feito por apreciação equitativa, observando os critérios do § 2º do mesmo artigo. PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 1.076/STJ): A decisão encontra amparo na tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, que estabeleceu ser admissível o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo, sendo esta uma das exceções à regra de fixação por percentuais. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE: Ressalva-se que, sendo a parte embargada beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da verba honorária fixada fica suspensa, nos termos da legislação aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e reformar o acórdão embargado no capítulo referente aos honorários advocatícios, que passam a ser arbitrados, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida a suspensão de sua exigibilidade. Tese de julgamento: "1. Configura-se omissão, sanável via embargos de declaração, o acórdão que, ao fixar honorários de sucumbência, deixa de aplicar a regra da apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa for manifestamente irrisório, resultando em verba honorária aviltante; 2. Em conformidade com a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo, a fim de garantir a justa remuneração do trabalho advocatício, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos Legais Relevantes: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 85, §§ 2º e 8º; art. 1.022, II. Jurisprudência Pertinente: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJ-BA, ED 0536938-89.2018.8.05.0001; TJ-BA, ED 0964797-72.2015.8.05.0113. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos nos autos da apelação cível nº 0030555-41.2007.8.05.0001, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargados, ADAILTON DE SANTANA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e modificar o acórdão embargado, apenas para arbitrar honorários advocatícios, por equidade, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, no valor de R$ 2.000 (dois mil e quinhentos reais), ressalvando que sua inexigibilidade pela Fazenda Pública Estadual resta suspensa, porquanto a parte autora, ora embargada, é beneficiária da Justiça gratuita, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora